Tribunal: TJBA
Processo: 0758925-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0758925-13.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEF. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO COM DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O inconformismo do agravante Paes Mendonça S/A fundamenta-se na tese de ocorrência da prescrição intercorrente diante da paralisação do feito por mais de cinco anos, após despacho citatório proferido em 2012 e ausência de movimentação útil até a prolação da sentença em 2017.

II – Sobre a configuração da Prescrição Intercorrente, o STJ, ao apreciar o Resp nº 1340553/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de

localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

III - No caso concreto, não houve sequer o cumprimento da determinação contida no despacho inicial para que fosse procedida a citação da parte Executada, ressentindo-se os autos, inclusive, de qualquer elemento indiciário de que o cartório tenha expedido, por qualquer meio, comunicação ao endereço indicado pelo Exequente.

IV - A ausência de cumprimento das determinações previstas no art. 40 da LEF e de delimitação dos marcos legais pela sentença de origem justifica a manutenção da decisão que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0758925-13.2012.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o
PAES MENDONÇA S/A
e
, na qualidade de Agravado, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA